Tribunal: TJMT
Processo: 1004864-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004864-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Isenção, ICMS/Importação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), FUNDACAO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO RIO VERDE - CNPJ: 24.978.041/0001-15 (AGRAVANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS – COMPRA DE MAQUINÁRIO IMPORTADO – ISENÇÃO DO ICMS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
ARTIGO 50, DO ANEXO IV, DO RICMS/MT – ERRO NO PREENCHIMENTO DA GUIA PARA LIBERAÇÃO DE MERCADORIA ESTRANGEIRA-GLME – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO –
EFEITO ATIVO RECURSAL NEGADO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico de Rio Verde, contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004864-18.2022.8.11.0000, indeferiu a antecipação da tutela recursal, que objetivava fosse determinada a imediata “declaração de exoneração integral do ICMS, no processo administrativo n. 22/0228737-9 01”.

A Recorrente sustenta, em resumo, que é Fundação de direito privado, sem fins lucrativos, e que possui contrato vigente com o Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECITEC, para capacitação e aprendizagem de alunos matriculados em cursos técnicos, ofertados pela Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Lucas do Rio Verde/MT.

Narrou que adquiriu um implemento agrícola de uso experimental, importado, para fins de pesquisa, e que integrará o seu patrimônio, de sorte que faz jus à isenção do ICMS, conforme os requisitos constantes no artigo 50, do anexo IV, do RICMS/MT.

Requereu, então, o provimento do Agravo Interno, para que seja concedido o efeito ativo recursal e deferida a pretensão liminar, postulada no feito de base.

O Recorrido, em contrarrazões, postulou pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, a Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico de Rio Verde ergue-se contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004864-18.2022.8.11.0000, indeferiu a antecipação da tutela recursal, que objetivava fosse determinada a imediata “declaração de exoneração integral do ICMS, no processo administrativo n. 22/0228737-9 01”.

Extrai-se dos autos que a mencionada Fundação manejou o Mandado de Segurança n. 1007972-29.2022.8.11.0041 e postulou uma medida liminar, para que fosse exonerado do pagamento do ICMS, no processo administrativo n. 22/0228737-9 01.

Narrou, em resumo, naquela ação constitucional, que preencheu os requisitos legais para o deferimento da referida isenção, já que é uma Fundação de direito privado, sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública, além de o maquinário importado ser destinado à utilização de pesquisa e integrará o patrimônio da Fundação, de modo que foram atendidas as condições previstas no artigo 50, do anexo IV, do RICMS/MT.

O Juízo
a quo,
no entanto, indeferiu a liminar requestada.

Contra essa decisão insurgiu-se a Recorrente, por meio do Recurso de Agravo de Instrumento, oportunidade em que postulou, então, pela concessão do efeito ativo recursal, para que fosse deferida a pretensão vertida na ação de base, em caráter de urgência, ou seja, declarado o direito à isenção do ICMS incidente sobre o maquinário adquirido no exterior.

Em contato prefacial com o Recurso, indeferi a antecipação da tutela recursal, cuja decisão é, agora, objeto do presente Agravo Interno.

Esse o contexto jurídico-processual.

Não obstante os argumentos recursais, e conforme já registrei na decisão agora atacada, constato que os documentos apresentados não demonstraram, naquela oportunidade, a ilegalidade do ato administrativo atacado, pois se denota que, além de a pretendida isenção ter sido indeferida pelo não cumprimento dos requisitos do sobredito artigo 50, do anexo IV, do RICMS/MT, a autoridade administrativa o justificou, ainda, na ausência de informações e no equívoco do preenchimento da Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira.

Logo, nesse particular (incorreção e ausência de informações no preenchimento da GLME), a Recorrente não fez prova inequívoca do seu direito líquido e certo, de modo que conclui, diante do princípio da legitimidade dos atos administrativos, que não foram preenchidos os requisitos normativos para o deferimento da pretendida isenção tributária.

Destaco que o fato de a Agravante juntar, agora, a cópia de uma GLME, em tese, retificada, não é suficiente para aferir a correção no seu preenchimento, ou se todas as informações necessárias foram apresentadas, além de não suprir aqueles outros requisitos exigidos pela fiscalização tributária, com arrimo no já citado artigo 50, do anexo IV, do RICMS/MT.

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno e mantenho inalterado o ato atacado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023